Tribunal: STF
Processo: Rcl 67951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, em que se articula descumprimento à decisão proferida na ADPF 347/DF e a violação do julgado em plenário do STF em razão da não realização de audiência de custódia.



    O reclamante pede a procedência desta reclamação a fim de que, reconhecido o descumprimento da decisão desta Suprema Corte quanto à realização da audiência de custódia e seja determinado o relaxamento da prisão do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    1. Consoante se prefaciou, o reclamante alega violação à autoridade decisória proferida na MC na ADPF 347, pois o juiz não teria tenha realizado audiência de custódia logo após a efetivação de sua prisão. 



     Nada obstante, consoante informado pelo próprio reclamante em aditamento a inicial, “a audiência de custódia foi efetivamente realizada em 06/05/2024” (eDOC.12), a revelar que resta prejudicada a insurgência defensiva, nesse particular.



    Efetivamente, a alteração na situação processual imposta ao reclamante, que após a interposição da presente reclamação, já logrou contato físico e imediato com o juiz natural da causa acarreta a perda de objeto da presente reclamação, já que a providência almejada já foi lograda na instância antecedente. 



 Em tempo, consigno, ademais, que, diversamente do que aduz o reclamante, a não realização da audiência de apresentação, ou a sua realização extemporânea. não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada. Neste sentido, já me pronunciei em caso análogo:



 



    “Por fim, consigno que, ao contrário da explicitação do STJ, ao meu sentir, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não prejudica a alegação em apreço. Isso porque, desde o início, o impetrante rechaça a validade da prisão preventiva em razão da inobservância de norma cogente que compreende indispensável à legitimação e validade da formação do ato constritivo e cujos efeitos permaneceram acometendo o estado de liberdade do paciente. Outrossim, inexiste notícia de que o paciente tenha comparecido pessoalmente em Juízo, circunstância apta a alcançar a finalidade perseguida pela audiência de apresentação. Não há, portanto, alteração do quadro processual a induzir prejudicialidade. Não se trata, nessa perspectiva, de reduzir a audiência de apresentação a ato direcionado à enunciação meramente formal da observância procedimental da prisão em flagrante. Ao contrário, a presença pessoal do preso tem como supedâneo otimizar, sob a ótica dos direitos fundamentais, a avaliação judicial quanto às providências descritas no art. 310 do Código de Processo Penal, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem tal proceder traduz a irregularidade da decisão proferida. Por outro lado, a aferição da ilegalidade não acarreta imediata soltura, tendo em vista que o juízo de necessidade e adequação de eventuais medidas cautelares gravosas consubstancia tema a ser enfrentado, originariamente, pelo Juiz natural.” (HC 133992, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016) 



    Com efeito, a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira da autoridade judiciária o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do reclamante se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juízo competente.



    2. Assim, em razão da superveniência de decisão proferida por instância antecedente, que substituiu o título judicial reclamado, julgo prejudicado este incidente, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente